Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NOS CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Mostra-se preclusa a oportunidade de os executados se manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes, quando, intimados na forma do artigo 475-J, §1o, do CPC/73, não apresentam impugnação (CPC/73, art. 475-L, V).
2. O erro de cálculo que não transita em julgado e pode ser arguido a qualquer tempo, consoante o artigo 494, inciso I, do CPC/2015, é aquele que diz respeito a mero erro aritmético, que inclui no cálculo parcelas indevidas ou exclui parcelas devidas, não se confundindo, pois, com critérios de atualização de valores utilizados na conta de liquidação, os quais, se não impugnados, cristalizam-se por força da preclusão/coisa julgada. Precedentes do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.